Tribunal: TJPA
Processo: 0000647-44.2008.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000647-44.2008.8.14.0100

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA POR NOTA DE EMPENHO. TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. POVIMENTO DO RECURSO.

1-

A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da líquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa.

2-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
COOPANEST – COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESEOLOGISTAS DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS,
julgou extinto o feito, por inadequação da via processual escolhida (id. 2722112 – págs. 2/3).

A apelante, em suas razões recursais (id. 2722113), alega a necessidade de reforma da sentença em razão da nota de empenho ser documento público assinado pelo devedor, constituindo um título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos altos ao Juízo de 1º grau para o devido processamento do feito.

Em contrarrazões recursais, o recorrido pugna pelo não provimento do recurso com a manutenção integral da sentença (id. 2722114 – págs. 4/8).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a analisá-lo.

O cerne recursal visa reformar a sentença atacada que entendeu que a nota de empenho não é documento idôneo a lastrear uma ação executiva.

Analisando atentamente os autos, constato, de plano, que a sentença merece reparo, eis que a nota de empenho emitida por agente público constitui título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público sob pena de locupletamento sem causa.

O art. 784, II, do CPC dispõe que:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

Sendo assim, a nota de empenho, acostada aos autos da execução, constitui em título executivo extrajudicial, se verificados os requisitos do supra referido dispositivo legal, bem como a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida, que são requisitos de todo título executivo, seja judicial, seja extrajudicial.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO - EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - NOTA FISCAL RELACIONADA À NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO - TÍTULO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VALOR INADIMPLIDO - OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ADIMPLIR O DÉBITO PELA MERCADORIA FORNECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A nota de empenho emitida por agente público é considerada titulo executivo extrajudicial, por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade. Jurisprudência do STJ.

2 - Dever do ente público de adimplir a dívida quando evidenciada a entrega da mercadoria e a falta do pagamento correspondente.

3
- Manutenção da sentença.”
(TJMG. AP 0011481-34.2019.8.13.0267. 6ª CÂMARA CÍVEL. Relatora DESA. SANDRA FONSECA. DJe 12/11/2021) (grifo meu).

Portanto, as notas de empenho revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva. Repita-se, conclusão inversa implicaria impor ao credor do Município por obrigação líquida e certa instaurar processo de conhecimento para definir direito já consagrado pelo próprio devedor através de ato da autoridade competente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o devido processamento da demanda
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2023